Tribunal: TJMT
Processo: 1005438-08.2019.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005438-08.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cancelamento de vôo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IGOR GUILHERME FERREIRA DE LIMA - CPF: 042.338.411-25 (RECORRIDO), LIDIO FREITAS DA ROSA - CPF: 868.409.321-68 (ADVOGADO), LUANA CONTI - CPF: 068.729.251-40 (RECORRIDO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), AM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 17.743.487/0001-03 (RECORRENTE), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

PACOTE TURISTICO – CANCELAMENTO DO VOO PELA COMPANHIA AÉREA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO – NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS AÉREAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – CONFIGURADO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A empresa integrante da cadeia de consumo possui responsabilidade em face da má prestação de serviço, nos termos do art. 7o, § único, do Código de Defesa do Consumidor.

Não há de se acolher a tese de suspensão dos serviços da Cia. aérea, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo cancelamento de voo,
fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020